Tribunal: TJPA
Processo: 0814652-51.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814652-51.2025.8.14.0000

PACIENTE: JHON KLAY RODRIGUES PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO CONSTITUICIONAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a impetrante a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas, aduzindo a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, em flagrante antecipação de pena e violação do princípio da presunção de inocência.

II. QUESTÕE EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP; ii) a possibilidade de substituição da medida constritiva por outras cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP; iii) a presença de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato, demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida, nos moldes dos arts. 282, §6º, e 312, ambos do CPP.

4. Na hipótese, compreendo que a decisão proferida pelo juízo monocrático está alinhada com a jurisprudência das Cortes Superiores acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que dão conta do preenchimento das condições previstas no art. 312 do CPP, mormente ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva.

5. Conforme se extrais dos autos, o paciente foi preso em flagrante, em razão da apreensão de 118 gramas de cocaína (em duas porções), 69 gramas de maconha (em uma porção maior e duas pequenas); 02 balanças de precisão; 01 caderno com anotações de contabilidade do tráfico; celulares danificados; dinheiro em espécie; duas motocicletas, relógios e outros objetos comumente associados à atividade ilícita, o que constitui fundamento suficiente para manutenção da segregação cautelar.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes para a consecução do efeito almejado.

7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado com base na garantia da ordem pública, diante da quantidade e diversidade de drogas apreendias, instrumentos típicos ao fracionamento de entorpecentes, além de presença de indícios indicativos de associação para o tráfico. 2. Diante da gravidade concreta da conduta e do contexto fático, reputam-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35. CPP, arts. 282, §6º, 311, 312, 313, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 913.879/AM (2024/0174172-0), Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª T., J. 11/06/2025, P. 26/06/2025; STJ, RHC nº 174.619/ES (2022/0397567-9), Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J. 11/04/2023; STJ, AgRg no HC nº 984.918/RS (2025/0066607-0), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 18/03/2025, P. 26/03/2025; STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA (2022/0000712-7), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 22/03/2022; STF, HC nº 248.932 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, 2ª T., J. 24/02/2025, P. 28/02/2025; STJ, AgRg no HC nº 1.004.384/SE (2025/0177294-9, Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª T., J. 05/08/2025, P. 14/08/2025; STJ, AgRg no HC nº 985.009/SP (2025/0067228-8), Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 02/04/2025, P. 08/04/2025; STJ, AgRg no HC nº 981.279/MG (2025/0046033-3), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 02/04/2025, P. 08/04/2025; TJ/PA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, SDP, J. 10/03/2025; TJ/PA, HC nº 0800859-45.2025.8.14.0000, Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, SDP, J. 01/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia vinte e seis de agosto de dois mil e vinte e cinco e término no dia
vinte e oito de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo
Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
JHON KLAY RODRIGUES PINHEIRO
, sob o patrocínio de advogado (a) particular, contra ato praticado pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
, autoridade ora inquinada coatora, nos autos do
Processo nº 0802971-68.2025.8.14.0070
, em que se apura a
suposta
prática dos
crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas
, nos moldes do
artigo 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 28460351, a impetrante informou que nos autos do
Inquérito Policial ID nº 146878124
, a
Superintendência da 4ª RISP
, recebeu
denúncias anônimas
a respeito de
intensa comercialização de entorpecentes
nas
proximidades
da
Faculdade ESAMAZ – Escola Superior da Amazônia de Abaetetuba/PA
,
supostamente
praticada pelo estudante universitário identificado como
Mateus Negrão
.

Declinou que, conforme os relatos, o investigado
supostamente
costumava
abastecer
seu estoque de substâncias entorpecentes com o ora paciente
Jhon Klay
, que reside em uma casa situada na Rua Manoel do Espírito Santo (4ª Rua da Angélica), no Bairro Angélica, em Abaetetuba/PA.

Relatou que, na manhã do dia
23 de junho de 2025
, uma equipe da Polícia Civil montou uma operação de campana no endereço indicado e, em determinado momento, visualizou a entrada de
Mateus Negrão
na residência do ora paciente e, ao perceberem que este recebia um pacote de cor preta de
Jhon Klay
, procederam à abordagem de ambos.

Na posse de
Mateus Negrão
, foi encontrado um pacote contendo
substância entorpecente similar
à
“cocaína”
e, ao realizar buscas no interior do imóvel, foi descoberto, em cima da mesa da sala, mais
substância branca semelhante
à
“cocaína”
, além de uma considerável quantidade de
substância semelhante
à
“maconha”
. Diante da situação flagrancial, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Pontuou que o paciente foi preso na mesma data e, posteriormente, a
prisão em flagrante
foi
homologada
e
convertida
em
prisão preventiva
.

Aduziu que, apesar da situação, o ora paciente é feirante, pai de família, com endereço fixo no município de Abaetetuba/PA, réu primário e portador de bons antecedentes, e não representa qualquer risco à ordem pública ou eventual aplicação da lie penal, razão pela qual a sua prisão deve ser revista.

Sublinhou que o
fumus boni juris
emerge do constrangimento ilegal suportado pelo ora paciente, privado de sua liberdade por força de decisão que lhe impôs prisão absolutamente desnecessária.

Argumentou que o
periculum in mora
decorre de, não deferida a liminar, o paciente continuará no deletério ambiente carcerários, sofrendo todo tipo de humilhação incidente sobre a pessoa encarcerada.

Com base em tais premissas, pugnou pela
concessão do pedido de liminar
, para que o ora paciente seja
posto em liberdade
, sendo
substituída
a
segregação cautelar
por quaisquer das
medidas cautelares
previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal
.

No mérito, requereu a
concessão da ordem em definitivo
, para que o ora paciente possa
responder
a
instrução criminal
em
liberdade
.

Juntou documentos necessários à instrução da ordem.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o
pedido de liminar
após as
informações
da autoridade inquinada coatora acerca das razões suscitadas pela ora impetrante, ID 28539771.

Através do
Ofício nº 41/2025-GAB
, ID 28648404, o juízo inquinado coator prestou os seguintes esclarecimentos,
in verbis
:

“(...). a) SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO: O paciente JHON KLAY RODRIGUES PINHEIRO, brasileiro, natural de Abaetetuba/PA, nascido em 24/06/2005, foi preso em flagrante no dia 23/06/2025, juntamente com MATEUS NEGRÃO DOS SANTOS, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). Conforme apurado no Auto de Prisão em Flagrante nº 00123/2025.100381-3 (Doc. ID 146878124), o autuado utilizava sua residência, localizada na 4ª Rua da Angélica, s/n, Bairro da Angélica, Abaetetuba/PA, como ponto de distribuição de entorpecentes, fornecendo drogas a terceiros. Durante a operação policial foram apreendidas quantidades significativas de cocaína e maconha, além de materiais típicos do tráfico, incluindo três aparelhos celulares, balança de precisão, caderno com anotações suspeitas de contabilidade do tráfico, valores em espécie e um televisor. A investigação revelou que JHON KLAY fornecia drogas a MATEUS NEGRÃO DOS SANTOS, que as revendia nas proximidades da Faculdade ESAMAZ. Durante a abordagem policial, o paciente arremessou intencionalmente seu aparelho celular ao chão, numa clara tentativa de destruir provas, evidenciando a relevância do conteúdo dos dispositivos para a elucidação da rede de tráfico. b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA: A prisão preventiva foi decretada durante audiência de custódia realizada em 24/06/2025 (Doc. ID 146940862), após manifestação desfavorável do Ministério Público ao pedido de liberdade provisória formulado pela defesa. O Juízo, considerando a natureza do crime de tráfico de entorpecentes, que dissemina o vício na sociedade e incentiva a criminalidade, bem como as circunstâncias em que foram encontradas drogas na residência do paciente e as evidências de que utilizava o imóvel para distribuição e manutenção de drogas para terceiros, entendeu caracterizada a ameaça à ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. A decisão fundamentou-se no fato de que o uso e distribuição de drogas na comunidade incentiva o vício e a criminalidade, constituindo ameaça à ordem pública e à disseminação do vício entre os jovens, restando configurados os requisitos para decretação da prisão preventiva. c) INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE: Conforme Certidão Judicial Criminal Positiva expedida em 23/06/2025 (Doc. ID 146879988), o paciente JHON KLAY RODRIGUES PINHEIRO possui os seguintes registros criminais: 1. Procedimento nº 0802971-68.2025.8.14.0070 (presente caso) – Auto de Prisão em Flagrante, distribuído em 23/06/2025, situação atual “EM ANDAMENTO”, de competência das Varas Criminais – Inquérito (Entorpecentes), na Vara Criminal de Abaetetuba. 2. Procedimento nº 0805523-40.2024.8.14.0070 – Ação Penal – Procedimento Ordinário, distribuído em 26/11/2024, situação atual “EM ANDAMENTO”, no qual o paciente responde pela suposta prática do crime de estupro. Quanto à conduta social e personalidade, o paciente possui ensino médio completo, tem 1 filho de 02 anos, é usuário de drogas e reside na 4ª Avenida da Angélica, s/n, Bairro Angélica, Abaetetuba/PA. Trabalha como feirante, conforme declarado nos autos. d) INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA: O paciente encontra-se preso desde 23/06/2025, perfazendo aproximadamente 31 (trinta e um) dias de segregação cautelar até a presente data. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 24/06/2025, durante audiência de custódia, tendo sido expedido Mandado de Prisão nº 0802971-68.2025.8.14.0070.01.0002-11 (Doc. ID 146964628), com validade até 24/06/2035. e) INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO: O procedimento encontra-se na fase de inquérito policial, conforme APF nº 00123/2025.100381-3 encaminhado pela Delegacia de Polícia Civil de Abaetetuba. O inquérito policial foi concluído e relatado em 05/07/2025 (Doc. ID 147795989), tendo sido dada vista ao Ministério Público para o que entender de direito, conforme decisão de 15/07/2025 (Doc. ID 148341949). Não houve ainda oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, permanecendo o feito na fase investigatória. (...).”

Com o retorno dos autos,
indeferi
o
pedido de liminar
, e solicitei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para os devidos fins, ID 28703732.

Nesta
Superior Instância
, ID 29121861, o Promotor de Justiça Convocado
Nilton Gurjão das Chagas
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, a impetrante objetiva a
revogação
da
prisão preventiva
decretada em desfavor do ora paciente
Jhon Klay Rodrigues Pinheiro
, ausentes os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, uma vez que a decisão se baseia apenas na
gravidade em abstrato
do delito, configurando flagrante
antecipação de pena
e
violação
ao
princípio constitucional da presunção de inocência
.

Adianto, todavia, que a presente tese defensiva
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Destaco, inicialmente, que
“a ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e célere, não se presta para apreciar alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas reconhecidas pelas instâncias ordinárias, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita
.
”
(STJ – AgRg no HC nº 913.879/AM (2024/0174172-0), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJEN de 26/06/2025).

Ademais, é cediço que
“a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).”
(STJ – RHC nº 174.619/ES (2022/0397567-9), Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 11/04/2023).

Portanto, o ordenamento jurídico vigente, em atenção ao
princípio da presunção da inocência
, consagra a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão antes do trânsito em julgado revela-se
cabível
tão somente quando, presentes as condições do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
, aliado ao
periculum libertatis
, sendo
impossível
o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida segregativa, previstos na legislação processual penal.

Neste sentido:
“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.”
(STJ – AgRg no HC nº 984.918/RS (2025/0066607-0), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 18/03/2025, DJEN de 26/03/2025).

Além disso, “
em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP”
. (STJ – AgRg no HC nº 716.740/BA (2022/0000712-7), Relator (a): Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 22/03/2022).

Na hipótese dos autos, ao
homologar
a
prisão em flagrante
e
convertê-la
em
prisão preventiva
, ID 28460355, o magistrado
a quo
informou que existem nos autos provas suficientes acerca da
materialidade do crime
em relação ao que foi
apreendido
na residência do ora apelante que, segundo restou apurado, funcionaria como um ponto de
distribuição de drogas
e
manutenção de drogas em depósito
para terceiros.

Destacou que o
crime de tráfico de entorpecentes
, por sua natureza intrínseca, dissemina o vício na sociedade, aumentando, consequentemente, a criminalidade na comunidade, considerando, especialmente, que a droga foi encontrada na residência do ora paciente, e existem evidências que o local era utilizado para o fornecimento de drogas para terceiros, o que justifica a imposição da sua custódia cautelar para
garantia da ordem pública
e melhor apuração dos fatos através da instrução processual, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Em adição, conforme esclareceu o parecer ministerial,
“o paciente foi preso em flagrante, em razão da apreensão de 118 gramas de cocaína (em duas porções), 69 gramas de maconha (em uma porção maior e duas pequenas); 02 balanças de precisão; 01 caderno com anotações de contabilidade do tráfico; celulares danificados; dinheiro em espécie; duas motocicletas, relógios e outros objetos comumente associados à atividade ilícita, o que constitui fundamento suficiente para manutenção da segregação”
. ID 29121861

Desta forma, compreendo que a
decisão
proferida pelo juízo monocrático está alinhada com a
jurisprudência
das
Cortes Superiores
acerca das
circunstâncias fáticas
do
caso concreto
, que dão conta do
preenchimento
das
condições previstas
no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, mormente ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, aliadas à
proporcionalidade
e à
indispensabilidade
da
decretação
da
prisão preventiva
.

Neste sentido:

Direito penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Superveniência de julgamento colegiado de mérito do Habeas Corpus originário. Prejudicialidade. Inadequação da via eleita. Tráfico de drogas e associação para esse fim. Violação de domicílio: inocorrência. Flagrante delito. Fundadas razões para ingresso dos policiais. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Risco de reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Fundamentos idôneos. Ilegalidade manifesta: ausência.

1. (...). 6.
A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, e na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva, observados os registros criminais do agravante
.
Precedentes
. (...). 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF – HC nº 248.932 AgR, Relator (a): Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Órgão julgador: 2ª – Segunda Turma, Julgamento: 24/02/2025, Publicação: 28/02/2025).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 4.
O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado com base na garantia da ordem pública, diante da quantidade de drogas apreendidas (1,355 kg de maconha) e de instrumentos típicos do tráfico, além de presença de indícios indicativos de associação para o tráfico
. (...). 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 1.004.384/SE (2025/0177294-9, Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª – Quinta Turma, julgado em 05/08/2025, DJEN de 14/08/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...). 4.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade das condutas e a quantidade de drogas apreendidas
. 5.
A decisão judicial está devidamente fundamentada, apontando elementos concretos do caso que justificam a necessidade da custódia cautelar
. (...). 8. Agravo não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 985.009/SP (2025/0067228-8), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 02/04/2025, DJEN de 08/04/2025).
Grifei

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas
no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são
insuficientes
para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma
fundamentada
e
concreta
a
necessidade da prisão
, revela-se
incabível
sua
substituição
por
outras
cautelares mais brandas.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...). 5.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dado o risco de reiteração delitiva
. (...). 8. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no HC nº 981.279/MG (2025/0046033-3), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 02/04/2025, DJEN de 08/04/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

(...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta
. (...). Ordem denegada.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025).
Grifei

Por derradeiro, constato que eventuais
condições subjetivas favoráveis
, tais como
primariedade
,
residência fixa
e
trabalho lícito
, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais
para a
decretação
da
prisão preventiva
, consoante preconiza a
Súmula nº 08/2012
, deste
Eg. TJ/PA
. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS PRESENTES. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. (...). 6.
A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, afastar a prisão preventiva, nos termos da Súmula nº 08 do TJ/PA, especialmente quando presentes os requisitos legais para a segregação cautelar
. (...). 7.Ordem denegada. (...).
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0800859-45.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Seção de Direito Penal, Julgado em 01/04/2025).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, por não vislumbrar, na hipótese, o alegado constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2025